Tribunal: TJDFT
Processo: 0754336-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PTOSE PALPEBRAL INFERIOR OLHO DIREITO COM SPACE DE ESCLERA + CONTOPLASTIA OLHO DIREITO. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigar o DF a realizar o procedimento cirúrgico PTOSE PALPEBRAL INFERIOR OLHO DIREITO COM SPACE DE ESCLERA + CONTOPLASTIA OLHO DIREITO. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

4 – Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva à espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Na forma do art. 493 do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva.

5 – O recorrente foi submetido à cranioplastia fronto-orbito zigomática bilateral em 2019, evoluindo com piora da amaurose (perda temporária ou permanente da visão), diplopia (percepção de 2 imagens de um único objeto) e deformidade à direita. Foi inserido no sistema do SISREG III, no dia 26/07/2022, com indicação de prioridade “amarelo” – urgência (ID. 46305949), correndo o seríssimo risco de sofrer debilidade ou perda do membro ou função e risco de deformidade permanente, além de acentuado sofrimento psíquico.

6 – Desse modo, considerando o tempo de espera para realização do procedimento cirúrgico durante o curso do processo, já transcorreu o prazo razoável para realização do procedimento pleiteado. Não há notícia de que o procedimento foi fornecido nesse período. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de fornecer o procedimento pleiteado, no prazo de 10 dias. Sentença que se reforma para determinar o cumprimento da obrigação de fornecer ao autor o procedimento cirúrgico PTOSE PALPEBRAL INFERIOR OLHO DIREITO COM SPACE DE ESCLERA + CONTOPLASTIA OLHO DIREITO, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, a expensas do réu.

7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

8 – Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF por meio de Oficial de Justiça.

(D)